Tribunal: STF
Processo: ARE 675856
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Procedimento de tomada de contas. Imposição de sanção. Intimação via Diário Oficial. Violação da ampla defesa do acusado. Reconhecimento de nulidade pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.